Tribunal: TJSP
Processo: 1011277-92.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17190
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:

VOTO No 17190
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO OBSERVANDO-SE A SÚMULA 111 DO STJ – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Recurso do autor desprovido e sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.